Tribunal: STF
Processo: RE 1510412
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Cristiane de Franca Borges Brotto, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL POR QUANTIA CERTA - DECISÃO AGRAVADA QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA PELO ENTE ESTATAL, RECONHECENDO O EXCESSO NA EXECUÇÃO - INSURGÊNCIA DA SERVIDORA PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - PLEITO PARA AFASTAR A TR, A FIM DE APLICAR O IPCAE NA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - NÃO ACOLHIMENTO - PRETENSÃO PARA APLICAR O TEMA 810 DO STF - NÃO INCIDÊNCIA - ÍNDICES QUE DEVEM OBSERVAR A DETERMINAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO TRANSITADOS EM JULGADO, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, POR MAIORIA.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXII, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    No julgamento do RE 870.947-RG, Tema nº 810 da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que:  



    “I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; 



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”  



    Além disso, no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe 17.02.2023), a Suprema Corte firmou que:  



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” 



    Nesse cenário, verifica-se que o acórdão impugnado, ao afirmar a impossibilidade de alteração do parâmetro de cálculo fixado no título executivo judicial, não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, no sentido de que a modificação de critério de correção monetária com vista à adequação ao que decidido no Tema nº 810 não fere a coisa julgada. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974/RG, Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, da minha relatoria, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido.” (RE 1391544 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 09-09-2024) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALTERAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — O acórdão recorrido divergiu das diretrizes fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810/RG, ao indeferir o pedido de revisão do índice de correção monetária, sob o fundamento de que o entendimento firmado no referido parâmetro não é aplicável ao presente caso, pois o seu julgamento foi posterior ao trânsito em julgado da sentença executada. II — A tese fixada no Tema 810/RG, foi reafirmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento relativo ao objeto do Tema 1.170/RG. III — Embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa à correção monetária, consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora. IV — Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1407466 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 20-06-2024)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. PRECATÓRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência sedimentada, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux. II – Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1330759 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 27.10.2021)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA MATERIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. APELO EXTREMO APRESENTADO PELA PARTE AGRAVADA PROVIDO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO STF E DO TEMA 733 DA RG. 1. No agravo apresentado em face da decisão de inadmissão do apelo extremo foram impugnados todos os seus fundamentos. O recurso, portanto, não encontra óbice na Súmula 287 do STF. 2. Esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Tema 810 da Repercussão Geral. 3. O acórdão recorrido, em sede de retratação, ao entender que já tendo ocorrido o trânsito em julgado da decisão que fixou os índices em relação aos juros e correção monetária estes deveriam ser mantidos em respeito à coisa julgada e ao princípio da segurança jurídica, decidiu a causa em dissonância com a tese fixada no mencionado Tema 810. Não incidência do Tema 733 da Repercussão Geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista a ausência de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na instância de origem.” (ARE 1317698 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 18.10.2021)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço e dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento dos Temas nº 810 e 1170 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente